Tribunal: TJSP
Processo: 2199710-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROVA. PERÍCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO TÉCNICO. PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO. PRETENSÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO. LAUDO PERICIAL QUE BEM APRECIOU OS QUESITOS FORMULADOS PELAS RECORRENTES, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, VALENDO-SE DO CONHECIMENTO TÉCNICO DA ÁREA DE ENGENHARIA. AUXILIAR DO JUÍZO QUE, APÓS A

Ementa:
PROVA. PERÍCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO TÉCNICO. PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO. PRETENSÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO. LAUDO PERICIAL QUE BEM APRECIOU OS QUESITOS FORMULADOS PELAS RECORRENTES, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, VALENDO-SE DO CONHECIMENTO TÉCNICO DA ÁREA DE ENGENHARIA. AUXILIAR DO JUÍZO QUE, APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, OFERTOU ESCLARECIMENTOS EM DISTINTAS OPORTUNIDADES POR FORÇA DE MANIFESTAÇÕES DAS AGRAVANTES. LAUDO PERICIAL QUE NÃO PADECE DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E SUPERFICIALIDADE. PENHORA DE IMÓVEIS DAS EXECUTADAS, CUJA INDISPONIBILIDADE FOI DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE QUE NÃO TORNA O BEM IMPENHORÁVEL OU INSUSCETÍVEL À ULTERIOR EXCUSSÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 833 DO CPC. PENHORA QUE BUSCA GARANTIR O CRÉDITO DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199710-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ASSUÃ -
CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e H. AIDAR
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA., é agravado ANDRÉ LUIS SCARIN DO
AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199710-69.2020.8.26.0000 -Voto no 48.546
2
VOTO No 48.546
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199710-69.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES: ASSUÃ CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
E OUTRO
AGRAVADO : ANDRÉ LUIS SCARIN DO AMARAL
COMARCA : BAURU 5a VARA CÍVEL
PROVA.
PERÍCIA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO.
CABIMENTO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
O
LAUDO
TÉCNICO.
PROFISSIONAL
DE
CONFIANÇA
DO
JUÍZO.
PRETENSÃO
DESPROVIDA
DE
FUNDAMENTO.
LAUDO
PERICIAL
QUE
BEM
APRECIOU
OS
QUESITOS FORMULADOS PELAS RECORRENTES, DE
MANEIRA
FUNDAMENTADA,
VALENDO-SE
DO
CONHECIMENTO
TÉCNICO
DA
ÁREA
DE
ENGENHARIA. AUXILIAR DO JUÍZO QUE, APÓS A
APRESENTAÇÃO
DO
LAUDO,
OFERTOU
ESCLARECIMENTOS
EM
DISTINTAS
OPORTUNIDADES POR FORÇA DE MANIFESTAÇÕES
DAS AGRAVANTES. LAUDO PERICIAL QUE NÃO
PADECE
DE
OMISSÃO,
CONTRARIEDADE
E
SUPERFICIALIDADE. PENHORA DE IMÓVEIS DAS
EXECUTADAS,
CUJA
INDISPONIBILIDADE
FOI
DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE
QUE NÃO TORNA O BEM IMPENHORÁVEL OU
INSUSCETÍVEL
À
ULTERIOR
EXCUSSÃO.
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL
E
DO
STJ.
HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 833 DO CPC.
PENHORA QUE BUSCA GARANTIR O CRÉDITO DO
EXEQUENTE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199710-69.2020.8.26.0000 -Voto no 48.546
3
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
cumprimento de sentença contra decisão que homologou o laudo pericial e
indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos.
As recorrentes alegam que os bens atingidos pela
constrição são objeto de negócio jurídico processual em demanda distinta. Aduzem
que o perito avaliou os bens em valor inferior ao que representam no mercado.
Dizem que o “expert” se valeu de valores de “apart-hotels” localizados em regiões
menos valorizadas que aquela na qual situados os bens penhorados. Afirmam que
o perito desconhece a cidade. Além disso, advogam que o “expert” deixou de ser
perito para se tornar parte. Concluem pela reforma.
Processado o recurso, no qual não se pleiteou a
atribuição de efeito ativo ou suspensivo (fl. 88).
Contraminuta às fls. 91/94.
É o relatório.
2.
Insurge-se a agravante contra decisão que, em
cumprimento de sentença, homologou laudo pericial e indeferiu pedido de penhora
no rosto dos autos, fundamentadamente.
Sem sucesso, todavia, o reclamo.
Em que pese a discordância do laudo pericial
apresentado e dos esclarecimentos ofertados, as agravantes não trouxeram
elementos aptos a amparar sua pretensão.
Relembre-se que o perito é profissional de confiança
do juízo, a ele auxiliando, nos termos do artigo 156 e seguintes, do Código de
Processo Civil.
De conseguinte, deve ser fundamentada a pretensão
de desconsideração da prova técnica acatada pelo magistrado.
Logo, de serventia alguma seria procrastinar o
julgamento do feito, mediante a repetição da perícia.
Nessa seara, cumpre recordar que a relação jurídico-
processual é regida pelos princípios da instrumentalidade das formas e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199710-69.2020.8.26.0000 -Voto no 48.546
4
economia e eficiência processuais. Via de consequência, compete ao magistrado
zelar pelo rápido deslinde do feito.
Por isso, o desamparo do requerimento para se
afastar as conclusões da perícia.
Apresentado o laudo pericial (fls. 49/66 dos autos
originários), as recorrentes apresentaram manifestação sobre a prova técnica (fls.
69/71).
O perito ofertou esclarecimentos (fls. 96/143),
conforme determina o artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nova manifestação das recorrentes foi acostada ao
feito (fls. 154/155), a qual se seguiram novos esclarecimentos do auxiliar do Juízo
(fls. 159/166).
As devedoras mais uma vez se manifestaram (fls.
169/171), o que deu ensejo a esclarecimento adicional do “expert” (fls. 180/188).
E, analisadas as informações adicionais ofertadas
pelo perito, não se constata tenha havido omissão, contrariedade ou
superficialidade.
Com efeito, verifica-se que a complementação do
laudo pericial fora apresentada de maneira fundamentada, valendo-se o auxiliar do
Juízo do conhecimento da área de engenharia pertinente ao objeto da perícia.
No ponto, recobre-se que a demanda se encontra em
fase de cumprimento de sentença. Não se pode, portanto, pretender a revisão de
matéria já acobertada pela coisa julgada.
Assim, apura-se que os esclarecimentos prestados
pelo perito foram satisfatórios, com a devida análise dos quesitos formulados pelas
agravantes.
Lado outro, também não prospera o reclamo no que
concerne ao levantamento da penhora sob a alegação de que os bens constritos já
são objeto de negócio processual em demanda distinta.
Ao contrário do que sustentam as agravantes, a
indisponibilidade de seus bens - decretada na Ação Civil Pública, processo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199710-69.2020.8.26.0000 -Voto no 48.546
5
1005207-22.2015.8.26.0071, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Bauru - SP,
não tem o condão de inviabilizar a penhora realizada na presente fase de
cumprimento de sentença.
A excussão de bens imóveis de propriedade das
agravantes serve, por elementar, como meio satisfativo do crédito do agravado,
reconhecido por título executivo judicial transitado em julgado. Nesse sentido,
verifica-se que o artigo 833 do CPC não enumera, entre seus incisos, a
indisponibilidade do bem como uma das hipóteses de impenhorabilidade. A fortiori,
pois, tem-se que a sujeição do bem à penhora o torna também passível de ulterior
adjudicação ou alienação.
Esta Corte, aliás, possui entendimento na linha aqui
exposta, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal.
IPVA. 1. Decisão que indeferiu o pedido de
penhora
incidente
sobre
bem
indisponível.
Possibilidade. Não há vedação legal acerca da
penhora
sobre
bem
indisponível.
2.
Indisponibilidade que não obstaculiza penhoras
subsequentes. Decisão reformada. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no
2153320-17.2015.8.26.0000 Cotia, TJSP, 9a Câmara
de Direito Público, Relator Des. Oswaldo Luiz Palu, j.
02/09/2015).
“EXECUÇÃO. Ação de indenização. Penhora de
imóvel objeto de decreto de indisponibilidade nos
autos de execução fiscal federal, e assim objeto de
averbação no registro imobiliário. Pretensão do
devedor que se tenha o bem dito indisponível
como impenhorável na execução comum. Improcedência. Vocação do decreto de
indisponibilidade de localizar e submeter à
constrição para ser futuramente convolado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199710-69.2020.8.26.0000 -Voto no 48.546
6
penhora, bens do patrimônio do devedor que não
paga nem oferece bens à penhora (arts. 185 do
CTN, e 53, § 1o, da Lei 8.212/91). Possibilidade,
ademais, de que sobre o mesmo bem recaia mais
de uma penhora (arts. 613 e 611 do CPC) decisão
que autoriza a penhora, mantida”. (Agravo de
Instrumento n. 2137534-64.2014.8.26.0000
São
José do Rio Preto, TJSP, 10a Câmara de Direito
Privado, Desembargador Rel. João Carlos Saletti, j.
24/03/2015).
“PENHORA Indisponibilidade de bens decretada
em ação civil pública - Bens constritos que se
encontram
indisponíveis
somente
ao
seu
proprietário, não havendo óbice à sua alienação
judicial para pagamento de credores por outras
dívidas

Agravo
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento n. 2217399-39.2014.8.26.0000
São
Paulo, TJSP, 1a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 03/03/2015).
Igualmente, é de se destacar que o Superior Tribunal
de Justiça, ao apreciar situação em muito semelhante à do presente caso, já assim
se posicionou:
“PENHORA.
Bens
indisponíveis.
Ação
civil
pública. A indisponibilidade de bens em ação civil
pública é para proteção do interesse dos
credores, não para impedir que prossiga a
execução contra o patrimônio da devedora por
dívida desvinculada daquela ação, oriunda de
sentença que resolveu contrato de compra e
venda. Recurso conhecido e provido para que
prossiga a execução sobre bem de propriedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199710-69.2020.8.26.0000 -Voto no 48.546
7
devedora, ainda que atingido por indisponibilidade decretada em ação civil
pública". (REsp 418702/DF, STJ, 4a Turma, Relator
Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 03/09/2002).
Salutar a transcrição de breve trecho do julgado
acima colacionado, que bem explicita as razões pelas quais o bem indisponível não
se transfigura em bem impassível de excussão: “(...) tal indisponibilidade atua
contra o réu da ação, titular de um patrimônio que não pode ser objeto de ato de
sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede seja ele passível de
penhora e de execução por dívidas outras. Se fosse assim, o réu com bens
indisponíveis receberia um bill de indenidade e, uma vez extinta a ação civil, teria
conseguido manter o patrimônio livre de execuções, em prejuízo dos seus
credores, que nenhuma relação têm com os atos que determinaram aquela
iniciativa”.
Indiscutível, portanto, o acerto da r. decisão agravada
que não está a merecer a crítica que se lhe dirigiu.
Nada, pois, a alterar.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator